Tribunal: TJSP
Processo: 0028721-30.2008.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Cobrança. Monitória. Fase de execução do título judicial aí formado. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Descabimento. Autos arquivados, pela falta de bens penhoráveis, por decisão publicada em novembro de 2015. Prazo prescricional que somente passaria a fluir um ano após, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC vigente. Lapso quinquenal, com base

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Cobrança. Monitória. Fase de execução do título judicial aí formado. Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Descabimento. Autos arquivados, pela falta de bens penhoráveis, por decisão publicada em novembro de 2015. Prazo prescricional que somente passaria a fluir um ano após, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC vigente. Lapso quinquenal, com base no art. 206, § 5o, I, do CC, e na Súmula no 150 do STF. Sentença terminativa proferida em maio de 2017, muito antes do transcurso desse prazo. Equívoco manifesto. Decisão reformada, para que tenha o processo regular seguimento. Apelação da exequente provida.

Processual. Recurso adesivo da executada, versando tão somente acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais. Gratuidade deferida à parte que não aproveita ao advogado (CPC, art. 99, § 5o, do CPC). Ausência de preparo. Determinação de recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Inércia. Deserção. Apelo que de toda forma estaria prejudicado, ante o desfecho do recurso principal. Recurso adesivo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0028721-30.2008.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante/apelado
SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO LTDA, é apelado/apelante
JUCIRLANE NOVAES DE AMORIM (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento à apelação da exequente e não conheceram do recurso adesivo da
executada. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028721-30.2008.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 17.550
2
Apelantes: Sociedade Padre Anchieta de Ensino Ltda. e Jucirlane Novaes de
Amorim
Apeladas: As mesmas
Apelação no 0028721-30.2008.8.26.0309 2a Vara Cível de Jundiaí
Voto no 17.550
Prestação
de
serviços
educacionais.
Cobrança.
Monitória. Fase de execução do título judicial aí
formado.
Sentença
que
reconheceu
a prescrição
intercorrente. Descabimento. Autos arquivados, pela
falta de bens penhoráveis, por decisão publicada em
novembro de 2015. Prazo prescricional que somente
passaria a fluir um ano após, nos termos do art. 921, §
4o, do CPC vigente. Lapso quinquenal, com base no art.
206, § 5o, I, do CC, e na Súmula no 150 do STF. Sentença
terminativa proferida em maio de 2017, muito antes do
transcurso desse prazo. Equívoco manifesto. Decisão
reformada, para que tenha o processo regular
seguimento. Apelação da exequente provida.
Processual. Recurso adesivo da executada, versando tão
somente
acerca
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais. Gratuidade deferida à parte que não
aproveita ao advogado (CPC, art. 99, § 5o, do CPC).
Ausência de preparo. Determinação de recolhimento em
dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Inércia.
Deserção. Apelo que de toda forma estaria prejudicado,
ante o desfecho do recurso principal. Recurso adesivo
não conhecido.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 289/291 julgou extinta, com fundamento
no art. 924, V, do CPC, pela ocorrência de prescrição intercorrente, fase de execução
fundada em título executivo judicial (formado em processo monitório tendo por
objeto crédito decorrente da prestação de serviços educacionais); considerou o MM.
Juiz, para tanto, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem que localizados bens
penhoráveis, ponderando ainda ser insuficiente para a interrupção do lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028721-30.2008.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 17.550
3
prescricional a realização de diligências infrutíferas.
Apelam ambas as partes, a exequente em caráter principal e a
executada adesivamente.
A exequente (fls. 294/298) refuta, essencialmente, a
consumação da prescrição, seja por não ter havido inércia de sua parte, não
equivalendo a tanto tentativas infrutíferas de localização de patrimônio, seja por não
ter transcorrido o quinquênio do art. 206, § 5o, I, do CC, a contar do prazo de um ano
de suspensão do processo. Bate-se, em conclusão, pela reforma da r. sentença, para
que seja afastada a extinção e retomado o processamento da causa.
A executada, por seu turno (fls. 305/307), insurge-se contra a
falta de arbitramento de honorários sucumbenciais ante o julgamento de extinção do
processo, batendo-se pela reforma do julgado nessa parte e pelo arbitramento dos
honorários, entre 10% e 20% do valor da causa.
Os recursos, que são tempestivos, foram processados, com a
apresentação de contrarrazões pela executada (fls. 308/311) e pela exequente (fls.
315/318). Já em Segundo Grau, determinado pelo Relator o recolhimento em dobro
das custas de preparo quanto ao recurso adesivo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do
CPC (cf. fl. 322), permanente inerte a advogada interessada.
É o relatório.
De início, tendo em vista a omissão no tocante ao
recolhimento do preparo, fica decretada a deserção no tocante ao recurso adesivo,
que assim deixa de ser conhecido.
Relativamente ao recurso principal, anota-se ser confusa a r.
sentença quanto ao prazo prescricional adotado; fala-se, a um tempo, do prazo
quinquenal do art. 206, § 5o, I, do CC, e do prazo trienal da pretensão para reparação
de danos do art. 206, § 3o, V, do mesmo CC.
De todo modo, não é demais considerar que o lapso aplicável
é o quinquenal, com base na Súmula no 150 do STF, que reza ser o prazo
prescricional para a execução o mesmo da ação (e para créditos oriundos da
prestação de serviços educacionais com base em contrato, aplica-se o prazo relativo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028721-30.2008.8.26.0309 - Jundiaí - Voto no 17.550
4
dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; à toda evidência,
não vem ao caso o prazo prescricional trienal, já que se trata de demanda de cobrança
de dívida contratual, não de demanda indenizatória).
Pois bem. Transitada em julgado em 3 de setembro de 2014
(cf. fl. 227) a decisão pela qual formado o título executivo (sentença de rejeição dos
embargos ao mandado monitório), seguiram-se tentativas frustradas de localização de
bens da executada, após o que foi determinado o arquivamento dos autos com base
no art. 791, III, do então vigente CPC/73, por decisão (fl. 264) proferida em setembro
de 2015 e publicada em 12 de novembro desse ano (fl. 267).
Ora, sem que seja preciso sequer considerar o prazo de um
ano de suspensão do processo, sem fluência da prescrição, a que faz referência o art.
921, § 4o, do CPC vigente, nota-se ter sido a r. sentença ora apelada proferida em 24
de maio de 2017.
Ocorre que, nessa data, não haviam transcorrido, da própria
data do arquivamento (e, repita-se, a prescrição somente passou a fluir após um ano
desse arquivamento, vale dizer, em 12 de novembro de 2016), quer o prazo
quinquenal, quer o trienal, pelo que, com a devida vênia, totalmente despropositado o
reconhecimento da prescrição.
Fica, portanto, reformada a decisão recorrida, com
acolhimento do recurso da exequente. E, em face desse desfecho, o recurso adesivo,
se deserto não fosse, restaria de toda forma prejudicado.
Ante o exposto, dá-se provimento à apelação da exequente e
não se conhece do recurso adesivo da executada.
FABIO TABOSA
Relator